Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONCESSÃO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO RÉU/APELANTE JOSÉ DE SOUZA CARVALHO NETO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO.
III – PRESTAÇÃO DE CONTAS. HERDEIROS INTIMADOS A SE MANIFESTAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELO INVENTARIANTE. CHAMAMENTO DIRIGIDO À ADVOGADA REGULAMENTE CONSTITUÍDA NOS AUTOS PARA REPRESENTÁ-LOS. PROCEDIMENTO HÍGIDO. MÁCULA INEXISTENTE. FALTA DE OPORTUNA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA SOMENTE ATRIBUÍVEL AOS HERDEIROS/APELANTES. IMPROPRIEDADE RECONHECIDA DA PRETENSÃO DE CONSIDERAR PARA A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A DILAÇÃO DE PRAZO SOMENTE CONCEDIDA NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. EXTENSÃO DE ALCANCE DE COMANDO JUDICIAL EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO EM UM PROCESSO A OUTRO A QUE FALTA FUNDAMENTO FÁTICO E JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que, devidamente intimado, o réu José de Souza Carvalho Neto deixou de juntar aos autos a procuração outorgada à advogada signatária da apelação. Ausência de regularização da representação processual do apelante que obsta o seguimento do apelo quanto ao mencionado recorrente. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso.
2. É válida a intimação da recorrente para impugnar as contas apresentadas pela inventariante, porquanto realizada na pessoa da advogada então regularmente constituída nos autos. Substabelecimento posterior de nova patrona que não tem o condão de macular a validade do ato de comunicação processual anteriormente realizado.
3. A dilação de prazo concedida à apelante no processo de inventário, para manifestação acerca do sigilo atribuído a documentos juntados pela inventariante naquele feito, não guarda relação com o prazo fixado pelo magistrado de primeiro grau para a impugnação das contas, sendo inviável a sua aplicação extensiva aos presentes autos. Sentença mantida.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.